Tribunal: TJSP
Processo: 2287504-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado e deferiu a majoração da multa cominatória para o valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Exequente indicou e-mail para o procedimento de recuperação de acesso – Não comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Razoável o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado e deferiu a majoração da multa cominatória para o valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Exequente indicou e-mail para o procedimento de recuperação de acesso – Não comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Razoável o valor da multa diária, quantia compatível com a finalidade do instituto, sem prejuízo de posterior reapreciação, em caso de manifesta a desproporção entre a natureza da obrigação e eventual valor exigido – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO